Tribunal: STF
Processo: HC 227617
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 805.277/MG.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 11/09/2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas). O Juízo de primeira instância, na audiência de custódia, converteu a prisão em preventiva.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Afirma ter sido a custódia fundamentada apenas na gravidade abstrata do crime. Aponta a viabilidade da substituição da prisão por outras medidas cautelares. Articula com a existência dos atributos pessoais primariedade, bons antecedentes e residência fixa.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Consta dos autos que o Juízo de origem, ao determinar a prisão preventiva, assim se manifestou:



    “Em minuciosa análise das peças do APFD, verifico que os elementos de informação apresentados pela d. autoridade policial comprovam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, notórios por intermédio dos depoimentos dos policiais militares/ testemunhas e diante da própria declaração dos flagranteados.



    No que tange ao periculum in libertatis, tem-se que este resta patente, haja visto a gravidade do delito, desalentando a ordem pública, quando a sociedade suplica por medidas que visem contê-la. 



    Insta salientar que os pertences da vítima foram localizados em poder dos custodiados. 



    Calha ponderar, que resta evidente a acentuada agressividade e periculosidade dos autos, uma vez que agrediram a vítima de forma tão intensa ao ponto de supostamente haver causado traumatismo craniano nesta, conformeboletim de ocorrência juntado em id. 9602179672, consignando as informações repassadas pela equipe médica que atendeu a vítima. 



    Além disto, devemos nos atentar ao fato de que inclusive o custodiado Deiverson fora localizado pela guarnição policial deitado em meio a vegetação de um terreno vago. 



    Deste modo, com fulcro nos elementos acima elencados, entendo que a prisão se revela acertada, a fim de garantia da ordem pública, frustando-se a reiteração de condutas. 



    Além disto, evidencia-se a presença de elementos nos autos aptos a indicar que a prisão se revela adequada também por necessidade da instrução, bem como para se assegurar a aplicação da lei penal. 



    Nesta ordem de ideias preenchidos restam, pois, tanto a justa causa para o exercício da ação penal quanto os elementos suficientes para a segregação cautelar – fumus comissi delicti, periculum libertatis. (...)” (e-doc. 9, p. 4, grifos nossos).



    7. Idêntica óptica foi adotada pelo Tribunal de Justiça ao denegar a ordem no habeas corpus interposto pela defesa (e-doc. 8). 



    8. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça assentou ausente ilegalidade, ressaltando:



    “Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, após uma briga (e-STJ, fls. 31-42), mediante violência real contra a vítima, causando-lhe traumatismo craniano.



    Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado (...)” (e-doc. 6, p. 3; grifos nossos).



    9. Observa-se que o Juízo de origem, ao determinar a prisão preventiva, assentou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos e o modus operandi empregado na execução. O magistrado aludiu, especificamente, aos contornos do crime (roubo praticado em concurso de pessoas resultando em lesão corporal de natureza grave). 



    10. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta constitui motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 203.195-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos corréus e no modus operandi utilizado no delito, que envolveu subtração de carga praticada com premeditação, em concurso de agentes e mediante emprego de grave ameaça. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.483-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator